Tribunal: TJSP
Processo: 2002006-48.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2002006-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são autores DAVI
FERNANDES PEREIRA (INTERDITO(A)), LÁZARO FERNANDES PEREIRA
(INTERDITO(A)) e APARECIDA FERNANDES PEREIRA (CURADOR DO
INTERDITO), é réu BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
julgaram improcedente a ação rescisória. Divergiu o 6o Desembargador Achile
Alesina, que declarará, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COUTINHO DE
ARRUDA (Presidente), VICENTINI BARROSO, JOVINO DE SYLOS, SIMÕES DE
VERGUEIRO, ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2002006-48.2020.8.26.0000
Autores: Davi Fernandes Pereira, Lázaro Fernandes Pereira e APARECIDA
FERNANDES PEREIRA
Réu: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 5162
Ação rescisória. Fundamento no artigo 966, nos incisos V
e VII, do Código de Processo Civil. Sentença
de procedência da ação,
reformada
pelo
v.
acórdão
rescindendo para reduzir o valor da indenização por dano
moral. Recurso de apelação interposto dentro do prazo.
Certidão que certificou, de forma correta, a tempestividade
do recurso do réu. Acórdão mantido. Ação rescisória
improcedente.
Trata-se de ação rescisória na qual se pretende a
desconstituição da coisa julgada do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do
réu e reformou a sentença para reduzir o valor da indenização por dano moral na ação no
0215362-74.2008.8.26.0100.
Sustenta que: (a) houve violação manifesta de norma
jurídica, fundada em erro de fato verificável nos autos (artigo 966, incisos V e VIII, do
Código de Processo Civil); (b) o recurso de apelação do réu foi protocolado 01 (um) dia
após o término do prazo recursal, de modo que não poderia ter sido conhecido.
Pleiteia a concessão dos benefícios de justiça gratuita e a
rescisão do acórdão para não conhecer do recurso de apelação do réu, mantendo-se a
sentença de procedência com relação ao arbitramento da indenização por dano moral.
A determinação para apresentação de documentos (fl. 122)
foi cumprida (fls. 125/137). Deferido o benefício de gratuidade de justiça (fls. 138/139),
com dispensa no recolhimento do depósito previsto no artigo 968, inciso II, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil.
O réu apresentou contestação, na qual alega: (a) a
tempestividade do recurso de apelação; (b) ausência dos requisitos previstos no artigo
966 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão que se pretende rescindir não é
de mérito; (c) impugnação ao benefício de justiça gratuita; (d) ausência de erro de fato
ou violação a dispositivo legal; (e) em caso de procedência, os honorários devem ser
fixados de forma equitativa (fls. 144/154).
Réplica a fls. 162/168.
Não houve oposição para o julgamento virtual.
É o relatório.
1. Inicialmente, observa-se que as questões fáticas foram
suficientemente esclarecidas nos autos, de maneira que se mostra adequado o
julgamento antecipado, consoante dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil.
2. Afasta-se a impugnação ao benefício de justiça
gratuita, uma vez que não houve impugnação específica obstar a concessão de
gratuidade de justiça à parte autora, nem foram apresentados documentos que possam
infirmar a presunção de sua hipossuficiência. Na ausência de elementos que possam
refutar a presunção de hipossuficiência, deve ser mantida a concessão do benefício de
justiça gratuita à autora, sob pena de dificultar seu acesso à justiça.
3. Ainda, afasta-se a alegação de ausência de "decisão
de mérito, requisito previsto no artigo 966, caput, do Código de Processo Civil
para ajuizamento da ação rescisória, uma vez que a decisão que se pretende rescindir
é justamente o acórdão que julgou o mérito do recurso de apelação supostamente
intempestivo. Ademais, foi proferida decisão em agravo retido discutindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempestividade do recurso de apelação (fls. 110/116).
Os autores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
em comentário ao artigo 966 do Código de Processo Civil, esclarecem que há
possibilidade de a coisa julgada estender-se à questão de que “depender o julgamento do
mérito”, por previsão expressa do artigo 503 do mesmo diploma (MARINONI, Luiz
Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Comentários ao Código de Processo Civil –
Volume XV – Artigos 926 ao 975. Revista dos Tribunals. 2019. pg. 219).
4. Os dois requerentes são autores da ação no
0215362-74.2008.8.26.0100, na qual relataram a existência de descontos indevidos em
suas respectivas contas bancárias (fls. 15/27).
A demanda foi julgada procedente para condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos materiais (R$ 9.194,74) e morais (R$ 54.000,00
para cada autor) (fls. 44/52), com disponibilização da sentença no dJe em 28/02/2012 e
publicação no dia útil seguinte, em 29/02/2012 (fl. 54).
O réu interpôs recurso de apelação em 15/03/2012 (fls.
55/67). Os autores opuseram embargos de declaração (fls. 69/70) e o agravo retido (fls.
71/74) contra a decisão que admitiu o recurso de apelação, além de contrarrazões (fls.
75/85), nas quais alegaram, em preliminar, a intempestividade do recurso do réu.
Certificou-se a tempestividade do recurso (fl. 87).
O acórdão deu parcial provimento ao recurso do réu e
negou provimento ao recurso dos autores para reduzir o valor da indenização por dano
moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores (fls. 89/94).
Os embargos de declaração opostos pelos autores (fls.
95/103) foram acolhidos, mas sem efeito modificativo (fls. 104/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo em recurso especial dos autores foi parcialmente
provido apenas para determinar que a incidência de juros de mora sobre os valores
devidos tenham como termo inicial a data de citação da demanda (fls. 110/116).
5. Observa-se que a sentença foi disponibilizada no dia
28/02/2012 (terça feira) e publicada no dia útil seguinte, em 29/02/2012 (quarta feira),
uma vez que o ano de 2012 era bissexto.
Dessa forma, a contagem do prazo para interposição de
recursos começou no dia 01/03/2012 (quinta feira) e terminou em 15/03/2012 (quinta
feira).
Nesse contexto, o recurso de apelação do réu é
tempestivo, pois foi protocolado dentro do prazo, em 15/03/2012.
Não se vislumbra, assim, violação manifesta de norma
jurídica e erro de fato verificável nos autos (artigo 966, incisos V e VII, do Código de
Processo Civil), uma vez que o recurso de apelação do réu era tempestivo.
6. Portanto, a ação rescisória deve ser julgada
improcedente.
Impõe-se à parte autora o pagamento das despesas
processuais desta ação rescisória, além de honorários do advogado do réu, arbitrados em
R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que adoção, ainda que do patamar mínimo
estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, revelar-se-ia montante
desproporcional ao trabalho realizado, notadamente porque expressivo o valor da causa
(R$ 216.119,02), observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
Adverte-se que a oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, julga-se improcedente a ação
rescisória.
Elói Estevão Troly
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18325
Ação Rescisória no 2002006-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autores:
Davi
Fernandes
Pereira,
Lázaro
Fernandes
Pereira
e
APARECIDA FERNANDES PEREIRA
Réu: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência apenas no que se refere à verba honorária.
O voto condutor houve por bem em arbitrar os honorários
advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando que se adotado fosse
o critério previsto pelo art. 85, 2o do CPC, tal verba revelar-se-ia
desproporcional ao trabalho realizado, considerando-se o valor da causa (R$
216.119,02) e a gratuidade judiciária concedido aos autores.
É nesse ponto em especial que divirjo.
Embora omisso o dispositivo legal para o arbitramento da
verba honorário no voto do i. Relator, é certo que adotado foi o art. 85, § 8o do
CPC:
“Art. 85.
§8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.”
No entanto, é evidente que na hipótese vertente, não há
inestimável ou irrisório proveito econômico, nem ao menos o valor da causa se
encontra muito baixo, para que seja apreciada a sucumbência de forma
equitativa, como determinou o voto condutor.
Com efeito, na espécie, os honorários em favor da parte ré
vencedora devem ser fixados na forma do § 2o do art. 85, que assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e a importância da causa;
IV o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.” (g.n.).
Sobre o tema, anota Luiz Henrique Volpe Camargo:
“Ao proferir sentença, o juiz não pode fixar porcentual menor de 10%,
tampouco maior de 20%; também não pode fixar os honorários em
valor certo (p. ex., em R$ 10.000,00) (ressalva para o item “Honorários
nas causas de valor inestimável ou irrisório”, discriminado linhas
abaixo). Deve, sem, definir porcentual (entre 10 e 20%) a incidir sobre
uma das bases acima expostas (“o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa” (in “Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil”, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier et. al, 2015, p.
314).
E em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça,
estabeleceu de forma definitiva que os honorários advocatícios devem seguir a
regra geral e obrigatória do artigo 85, §2o do NCPC, sendo a equidade um
critério subsidiário (§8o do artigo 85 do NCPC).
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART.
85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de
cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.
85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ - REsp
1746072 / PR Relatora Ministra Nancy Andrighi Dje: 13/02/2019) (g.n.).
E o entendimento desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Monitória - Cumprimento de sentença -
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão fixou
honorários advocatícios de sucumbência por equidade ao resolver
incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
-
Descabimento - Equidade prevista no art. 85, §8o, do CPC aplicável tão
somente em caráter subsidiário nas hipóteses que, havendo ou não
condenação, as causas apresentarem inestimável ou irrisório proveito
econômico, o que não é a hipótese dos autos - Precedentes - Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2102433-87.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019) (g.n.).
Assim, a base de cálculo para a fixação dos honorários
sucumbenciais, deve ser o valor da causa nos termos do parágrafo 2o, do
artigo 85 do NCPC, mencionado acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, a condenação dos honorários de sucumbência
deve ser arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da regra
geral, objetiva e obrigatória do artigo 85, §2o do NCPC.
Por derradeiro, denota-se que os patronos da parte ré não
mediram esforços para subsistir sua tese inicial, no sentido de que a apelação
não era intempestiva, como pretendido pelos autores, com o julgamento de
total improcedência da ação.
E por conseguinte, tem-se que o valor dos honorários
sucumbenciais há de ser alterado.
Nesse contexto, levando em consideração os requisitos do §
2o do artigo 85 do NCPC, a quantia da verba honorária deve ser arbitrada em
10% (dez por cento) do valor da causa atribuída em R$ 216.119,02 (fl.07),
ressalvadas as benesses da gratuidade judiciária concedidas aos autores às
fls. 138/139.
No mais, acompanho o voto condutor do i. Relator sorteado.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
JULGAVA-SE
IMPROCEDENTE a ação rescisória, observada seja a verba honorária nos
termos alhures expostos.
ACHILE ALESINA
6o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
11DE479F
7
10
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
11E343A0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2002006-48.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.